Tribunal: TRF3
Processo: 5005636-80.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
253/821)

5005636-80.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. ESPOSA. TRABALHADOR RURAL. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PROVA TESTEMUNHAL POUCO CONVINCENTE.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 17.04.2011, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - O conjunto probatório existente nos autos se mostrou pouco convincente para comprovar que o benefício assistencial foi indevidamente concedido em 2004 e que o falecido tinha direito à aposentadoria por invalidez ou idade, na condição de rurícola.

IV - Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005636-80.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: LUCIA CARVALHO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA ALVES ORTEGA - MS5916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIP

Inteiro teor:
253/821)

5005636-80.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. ESPOSA. TRABALHADOR RURAL. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PROVA TESTEMUNHAL POUCO CONVINCENTE.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 17.04.2011, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - O conjunto probatório existente nos autos se mostrou pouco convincente para comprovar que o benefício assistencial foi indevidamente concedido em 2004 e que o falecido tinha direito à aposentadoria por invalidez ou idade, na condição de rurícola.

IV - Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005636-80.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: LUCIA CARVALHO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA ALVES ORTEGA - MS5916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005636-80.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: LUCIA CARVALHO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA ALVES ORTEGA - MS5916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada por LUCIA CARVALHO DOS SANTOS contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de pensão por morte de MANOEL PEREIRA DA SILVA, falecido em 17.04.2011.

Narra a inicial que a autora era esposa do falecido. Noticia que o de cujus sempre foi trabalhador rural.

O Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido e condenou a autora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 937,00, observando-se que o disposto no art. 98, §3o do CPC.

A autora apela, sustentando que foi comprovado o exercício de atividade rural pelo falecido. Alega que foi indevidamente concedido o benefício assistencial, uma vez que o de cujus teria direito à aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente, pede a redução da verba honorária.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005636-80.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: LUCIA CARVALHO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA ALVES ORTEGA - MS5916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

Considerando que o falecimento ocorreu em 17.04.2011, aplica-se a Lei no 8.213/91.

O evento morte está comprovado com a certidão de óbito (Num. 7419211 - p. 17).

A qualidade de segurado do falecido é a questão controvertida nos autos.

A autora alega que o de cujus era trabalhador rural.

Documentos expedidos por órgãos públicos, nos quais consta a qualificação do falecido como lavrador, podem ser utilizados como início de prova material, como exige a Lei no 8.213/91 (art. 55, §3o), para comprovar sua condição de rurícola, se confirmada por prova testemunhal.

A certidão de casamento, realizado em 24.09.1980 (p. 16), a certidão de nascimento da filha, lavrada em 09.11.1976 (p. 18), a certidão de casamento da filha, realizado em 24.03.1995 (p. 19) e o título eleitoral emitido em 01.08.1980 (p. 20) podem ser admitidos como início de prova material do exercício de atividade rural.

A consulta ao CNIS (p. 46) indica a existência de registro de 01.09.1975 a 30.05.1976.

O de cujus foi beneficiário de amparo social ao idoso (NB 128.137.768-3), de 27.01.2004 até o óbito.

Na audiência, realizada em 20.07.2016, foram colhidos os depoimentos da autora e das testemunhas.

A autora afirmou que foi casada com o falecido; que começou a viver com ele com 14 anos de idade e nessa época, morava no Paraná; que faz 20 anos que se mudou para Amambai e foi morar na Vila Cristina, no mesmo endereço onde mora até hoje; que teve uma filha que está com 36/37 anos; que o marido morreu de infarto, no hospital regional de Amambai; que ele trabalhava na lavoura e era bóia-fria; que recebia um benefício; que tinha 68 anos, mas recebia um benefício em razão da doença, porque tinha problema no coração e também em razão de um derrame que teve anteriormente.

A testemunha Celso da Silva declarou que conhece a autora há cerca de 15 anos; que ela morava em Nova Andradina, na fazenda que ficava na saída de Casa Verde; que veio para Amambai, há cerca de oito a dez anos; que o Manoel apenas fazia uns bicos quando ele veio para cá; que ele recebia aposentadoria; que em Nova Andradina, eles faziam serviço rural em plantação de café, como diarista; que também viu ele trabalhando na Fazenda Alegrete, Flor de Maio, Cascata e Dom Camilo; que também trabalhou nesses locais como diarista; que a última onde viu ele trabalhando foi na Cascata, que isso ocorreu em 2008; que ele limpava, carpia, fazia cerca; que a fazenda era de lavoura e fica na saída para Ponta Porã; que antes disso, ele trabalhou na Dom Camilo, na lavoura; que nessa época ele morava nas fazendas onde trabalhou; que o depoente fazia plantio e trabalhava junto todo ano; que na Alegrete, ele ia trabalhar; que a autora começou a trabalhar depois que ele ficou doente; que antes de morrer eles compraram uma casa na cidade; que a autora e o falecido tem casa há cerca de 11 a 12 anos na Vila Cristina.

A testemunha Orestes Padilha informou que conhece a autora há 20 anos; que ela morava na região de Amambai; que ela morava em fazenda; que trabalharam juntos na Fazenda Dom Camilo, Flor de Maio, Alegrete; que na Dom Camilo, ela também morou; que o depoente trabalhou nessa fazenda por 14 anos, mas a autora morou pouco tempo e veio para a cidade; que na cidade, ela morava na Vila Cristina; que nessa época ela era casada com o Sr. Manoel; que trabalhou junto com ele; que ele trabalhou até adoecer; que ele era bóia-fria; que mexiam com soja, limpava lavoura; que a última fazenda onde trabalhou com ele foi na Dom Camilo, em 1995/1996; que ele morreu há cerca de três a quatro anos; que ele morava em Amambai quando faleceu; que a autora também trabalhava como diarista; que eles nunca se separaram; que o falecido apenas trabalhou na roça; que depois da Dom Camilo, não sabe de outro local onde trabalhou; que trabalhavam na limpeza de lavoura, de soja e no plantio; que na época do óbito ele não estava trabalhando em razão de doença; que eles ficou durante uns cinco ou seis anos sem trabalhar; que não sabe a doença que ele tinha; que ele tinha problema respiratório.

Observa-se a existência de contradição entre as declarações prestadas pela autora, que afirmou que mora na Vila Cristina desde a época em que se mudou para Amambai e os relatos das testemunhas, que mencionaram que eles moraram nas fazendas onde trabalharam.

Ademais, uma das testemunhas afirma que o de cujus tinha problemas respiratórios, mas a autora declara que eram cardíacos e decorrentes de um acidente vascular cerebral.

Assim, a prova testemunhal se mostrou frágil, contraditória e imprestável para comprovar o exercício de atividade rural pelo falecido na época em que foi concedido o benefício assistencial.

O conjunto probatório existente nos autos se mostra pouco convincente para comprovar que o benefício assistencial foi indevidamente concedido em 2004 e que o falecido tinha direito à aposentadoria por invalidez ou idade, na condição de rurícola. Assim, não mantinha a qualidade de segurado na data do óbito.

Quanto à necessidade de comprovação da qualidade de segurado na data do óbito para a concessão de pensão por morte, já se manifestou o STJ em sede de recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AOS DITAMES DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 8/STJ. PENSÃO POR MORTE. PERDA PELO DE CUJUS DA CONDIÇÃO DE SEGURADO. REQUISITO INDISPENSÁVEL AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXCEÇÃO. PREENCHIMENTO EM VIDA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I - A condição de segurado do de cujus é requisito necessário ao deferimento do benefício de pensão por morte ao(s) seu(s) dependente(s). Excepciona-se essa regra, porém, na hipótese de o falecido ter preenchido, ainda em vida, os requisitos necessários à concessão de uma das espécies de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Precedentes.

II - In casu, não detendo a de cujus, quando do evento morte, a condição de segurada, nem tendo preenchido em vida os requisitos necessários à sua aposentação, incabível o deferimento do benefício de pensão por morte aos seus dependentes.

Recurso especial provido.

(REsp 1110565/SE, 3a Seção, DJe 03/08/2009, Rel. Min. Felix Fischer).

Se o falecido não tinha direito a nenhuma cobertura previdenciária, seus dependentes, em consequência, também não o têm.

Assim, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte.

NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. ESPOSA. TRABALHADOR RURAL. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PROVA TESTEMUNHAL POUCO CONVINCENTE.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 17.04.2011, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - O conjunto probatório existente nos autos se mostrou pouco convincente para comprovar que o benefício assistencial foi indevidamente concedido em 2004 e que o falecido tinha direito à aposentadoria por invalidez ou idade, na condição de rurícola.

IV - Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.